Tribunal: TJDFT
Processo: 0721470-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721470-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: KARLA FERREIRA ELOI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA em face de KARLA FERREIRA ELOI, ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0711253-66.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora dos créditos a serem recebidos pela executada/agravada a título de restituição de imposto de renda. Confira-se a decisão agravada (ID 197575727 dos autos de origem): O caso sub judice demonstra que a restituição do Imposto de Renda corresponde ao excesso descontado diretamente do salário recebido pelo contribuinte. Logo, aplica-se a tal verba o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, sendo impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia, diante de sua natureza alimentar. Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO. MONTANTE DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia pertencente ao devedor, decorrente de restituição do montante de seu Imposto de Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos clara e expressamente previstos no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de natureza alimentar e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. A restituição do montante do imposto de renda, ao contribuinte, não descaracteriza sua natureza alimentar, pois decorre de descontos promovidos sobre o valor da remuneração mensal. Assim, o referido montante está protegido pela explicitada regra alusiva à impenhorabilidade da remuneração. 4. Diante desse cenário, verifica-se que a penhora em questão não está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1814549, 07474935720238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AFASTADA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. CONSEQUÊNCIA INÓCUA À DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se confunde fundamentação concisa com ausência de apresentação das razões de decidir. Tendo em vista que o juízo inaugural não apenas indeferiu os pedidos do agravante, como expôs de forma sucinta, no entanto objetiva, os motivos da rejeição de seus pedidos, não há se falar em declaração de nulidade do decisum por ausência de fundamentação válida. 2. Considerando que o agravante não logrou êxito em comprovar eventual propriedade do agravado em relação ao imóvel pleiteado, não há como deferir-lhe o pedido de penhora sobre o referido bem. 4. A comunicação à Receita Federal a que pretende o recorrente não compete a este juízo, visto que a consequência da difusão de tal informação não se revestiria em renda apta a satisfazer o crédito do agravante. 5. Incabível a penhora da restituição do imposto de renda, visto que não comprovou o agravante que tais verbas seriam de natureza diversa da salarial, sendo, assim, protegida pelo manto da impenhorabilidade absoluta (CPC, art. 833, IV). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1104860, 07032994520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, INDEFIRO o pedido de ID 197118014. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 10.10.2023 (ID 174522456). No ID 183324433 foi deferida a gratuidade de justiça à executada e rejeitada a impugnação por ela apresentada. A fase de expropriação teve início no ID 188438487. Houve busca patrimonial sem êxito (SISBAJUD - ID 192260697; RENAJUD - ID 192260695; SNIPER - ID 195138965; INFOJUD - ID 195138967). Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de um ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no art. 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens da devedora ocorreu em 01.03.2024 (ID 192260697), da qual teve ciência inequívoca a parte credora em 17.05.2024 (ID 197118014). Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 24/05/2025 e o decurso do prazo prescricional quinquenal em 24/05/2030. Após, promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Após, aguarde-se o prazo de suspensão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) após diversas tentativas de localização de bens da Agravada passíveis de penhora, foi requerida a penhora dos créditos a serem recebidos por ela a título de restituição de imposto de renda; (ii) não há qualquer elemento nos autos que evidencie que a restituição de imposto de renda devida à Agravada é proveniente de verba salarial; (iii) considerando a multiplicidade de fatos geradores da restituição do imposto de renda, conforme prevê o art. 43 do CTN, este TJDFT tem admitido a penhora dos créditos alusivos à restituição de imposto de renda quanto não restar comprovado que estes são provenientes de verba salarial, sendo o ônus probatório, no particular, do executado; (iv) a decisão recorrida indeferiu o pedido de penhora da restituição de imposto de renda da Executada ao argumento de que tais créditos são provenientes de verba salarial, sem qualquer comprovação nos autos nesse sentido; (v) o feito principal de ação de execução de título extrajudicial iniciado aos 25/08/2023, onde já foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do débito exequendo, todavia, todas restaram infrutíferas; (vi) o Juízo a quo já determinou a suspensão do feito com supedâneo no disposto no art. 921, § 4o, ensejando, com isso, a iniciação do processo para a contagem do prazo prescricional; (vii) o pagamento do primeiro lote dos créditos decorrentes de restituição de imposto de renda está previsto para o dia 31/05/2024. Logo, o deferimento da antecipação de tutela recursal se faz necessária para garantir efetividade a uma eventual decisão de mérito que proveja o presente recurso. Requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. b) A concessão de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Receita Federal determinando a transferência dos valores devidos à executada a título de restituição de imposto de renda para uma conta judicial vinculada ao processo principal. c) De forma sucessiva ao pedido acima, requer-se concessão de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Receita Federal ordenando o bloqueio do repasse da restituição de imposto de renda devida à agravada até o julgamento do presente recurso. d) A intimação pessoal dos advogados do agravado para, querendo, responderem aos termos do presente agravo no prazo legal; e) Seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a penhora dos créditos que a agravada tem a receber a título de restituição de imposto de renda. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 59553920 e 59553921). É o relatório. Recebo o recurso. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito de os argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso e nem o perigo de dano invocado pelo Agravante Isso porque, não estão demonstrados nos autos os requisitos para antecipação da tutela recursal, na verdade, o Agravante se limita a afirmar o cabimento da penhora requerida, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ele. Na verdade, ele nem ao menos menciona os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. No mais, não há nos autos informações precisas sobre a situação financeira da Agravada no sentido de autorizar a mitigação da regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Nesse cenário de ausência de dados que permitam afastar o risco de violação ao direito de subsistência digna da Devedora, conclui-se ser incabível a penhora de restituição de imposto de renda da executada, pois não foi demonstrada, pelo credor, que a situação financeira da devedora se amolda às hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, sobretudo no caso em que a dívida em execução é desprovida de caráter alimentar. Assim sendo, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para concessão de liminar nos termos requerido pelo Agravante. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024 12:46:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador